Tribunal: TJMT
Processo: 1004222-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004222-79.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELA MARIA GONCALVES FERNANDES - CPF: 073.636.271-18 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GEIRIVAN MATOS MARINHEIRO - CPF: 052.193.751-56 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANE PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), FERNANDO SCHROETER (VÍTIMA), CHARIE DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 020.477.181-12 (VÍTIMA), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO COMPROMETIMENTO DO ESTADO DE SAÚDE MENTAL DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO DO CÁRCERE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA E INQUÉRITOS POLICIAIS EM ANDAMENTO – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP –

DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA – PROGNÓSTICO INVIÁVEL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Se a impetrante faz mera referência sobre a saúde mental da paciente, afirmando, em razão disso, que ela necessita de tratamento em clínica especializada em transtornos psíquicos, mas o único documento trazido aos autos não confirma tal alegação, inviável se torna o acolhimento da tese defensiva.

Conforme precedentes do STJ, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

Apresenta-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Não compete ao Tribunal a realização de prognóstico em relação ao futuro regime a ser aplicado à paciente no caso de eventual condenação, mormente em razão dos elementos fáticos e probatórios a serem analisados pelo Juízo sentenciante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ângela Maria Gonçalves Fernandes
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT.

A impetrante relata que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão flagrancial da paciente em preventiva, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, ao argumento da necessidade de se resguardar a ordem pública, garantir lisura na instrução processual e assegurar eventual aplicação da lei penal.

Alega que a paciente é portadora de doença mental, resultante de dependência química e, inclusive, já fez tratamento no
CAPS
do município, necessitando ser posta em liberdade e imediatamente internada em clínica médica, especializada no tratamento de transtornos psíquicos, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Assevera que não há na decisão atacada a imprescindível demonstração concreta da existência dos requisitos que autorizam a prisão cautelar –
periculum libertatis
–, porquanto, a mera presunção de que solta poderá voltar a delinquir ofende ao princípio da presunção de inocência, além de haver desproporcionalidade na imposição da medida extrema em caso de uma futura condenação.

Sustenta, por fim, a suficiência de medidas cautelares alternativas, a exemplo do uso de tornozeleira eletrônica.

Nesse contexto, requer, liminarmente e no mérito, a soltura da paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

A liminar foi indeferida – Id. 79680972.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 51132649.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 82207977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, as teses defensivas são de inadequação da custódia cautelar da paciente, em razão da condição de portadora de doença mental decorrente da dependência química, ausência de demonstração do
periculum libertatis
, bem como a desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual condenação.

Sem razão, no entanto
.

Infere-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, acusada da prática de furtos qualificados pelo concurso de agentes, em tese, perpetrados em três estabelecimentos comerciais.

Instada a se manifestar sobre a necessidade de segregação provisória, assim pronunciou a magistrada singular:

“... In casu, reputo que a liberdade da Indiciada representa risco à ordem pública, em razão da
possibilidade de reiteração criminosa, por se tratar de fatos recorrentes na vida da suspeita
. Isso porque, de acordo com os antecedentes criminais da autuada, constata-se que
a Indiciada ANGELA MARIA GONÇALVES FERNANDES é reincidente,
anotando uma condenação com trânsito em julgado, nos autos da Ação Penal n° 280-63.2016.811.0022 (53430), da Comarca de Pedra Preta; artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06; Pena: 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias multa; SENTENÇA: 15/09/2016. ACÓRDÃO/TJMT: 27/02/2018. TRÂNSITO EM JULGADO: 05/04/2018;
além de responder a outra ação penal,
acima descrita. Aliado a isso, necessário acrescentar que a indiciada está sendo investigada, como dito acima, pela prática de furto em continuidade delitiva, em TRÊS estabelecimentos comerciais desta Comarca, pois pretendia vender os objetos subtraídos para pagar dívida de drogas, já que, segundo a própria indiciada, ela é usuária de droga (pasta base de cocaína) e estaria devendo a quantia de R$ 600,00. Dito isso, vê-se que a indiciada não possui emprego lícito, pois afirmou ser “do lar”, não possuindo, portanto, renda fixa para manter seu vício no uso de drogas e, provavelmente, faz do crime estilo de vida. Portanto, conclui-se que a prisão processual deve ser decretada para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Sobre o tema, destaca o Enunciado 06 da TCR do TJMT: “6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência...”
– Id. 50647301.

Na presente hipótese, verifico, inicialmente, que a impetrante faz mera referência sobre a saúde mental da paciente, afirmando, em razão disso, que ela necessita de tratamento em clínica especializada em transtornos psíquicos.

Não obstante, observo que a declaração do
CAPS
anexada no Id. 79561467 não traz nenhuma informação acerca do grau da enfermidade e a sua influência na capacidade de discernimento da paciente, ao revés, comunica que esta foi
“desligada do serviço pela não participação das atividades propostas no seu plano terapêutico”.

Referida informação, portanto, enfraquece a tese defensiva de que o ideal para o caso concreto seja a soltura da paciente para possibilitar seu tratamento, posto que já submetida à medida terapêutica, mas deixou de comparecer, aparentemente por vontade própria, não havendo outros elementos que comprovem o alegado comprometimento de seu estado mental.

Por outro lado, também não procede a afirmação de que a decisão que deliberou pela custódia preventiva da paciente carece de fundamentos idôneos no tocante ao
periculum libertatis
.

No caso, o risco de reiteração delitiva é evidente, relevado pela condição de
reincidente
da pretensa beneficiária, a qual ostenta condenação pelo crime de tráfico de drogas (vide autos código 53430, que tramitou na Comarca de Pedra Preta/MT), pela qual estava cumprindo pena em
regime aberto
, além de possuir outros registros por falsidade ideológica (vide autos código 700585, em trâmite na Comarca de Rondonópolis/MT) e embriaguez ao volante (vide autos n. 0008192-32.2017.811.0037, em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT).

Conforme pacífica jurisprudência do STJ:

“... a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade...”
(STJ, RHC 140433 / RS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 10.3.2021).

Desse modo, apresenta-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Por derradeiro, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021